Tribunal: STF
Processo: RE 109205
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
- ICM. Fornecimento de alimentação e bebidas em restaurantes e estabelecimentos similares. Base de calculo. Súmula 574. Não supre a inexistência da lei, para legitimar a cobrança do ICM, pelo fornecimento de alimentos e bebidas em restaurantes e similares simultaneamente com a prestação de serviço, a indicação genérica, pelo preceita estadual, do fato gerador, sem aduzir a base de cálculo, indeclinável à complementação do tributo - (art. 97, IV, do CTN). Recurso extraordinário conhecido e provido.